Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DE VALOR E DA MULTA DE FORMA EQUIVALENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Há legitimidade passiva, com fundamento na teoria da asserção, ao considerar a narrativa de que a apelante teria participado do fornecimento da prestação dos serviços.

2. Mesmo na hipótese de não ter recebido diretamente algum valor do contratante, revela-se cabível a condenação do fabricante quando participa da cadeia de fornecimento da prestação do serviço.

3. Constatada o inadimplemento parcial dos serviços revela-se imperiosa a restituição equivalente, apurada com base nos depoimentos e nas provas constantes nos autos, do valor correspondente à inexecução e também da multa, de forma proporcional à culpa.

4. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

5. Apelações conhecidas e não providas.